Tribunal: TJMT
Processo: 1019221-32.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019221-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), ARTEMIO GAFURI - CPF: 431.293.079-15 (AGRAVANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (AGRAVADO), ISAIAS FOGACA DE ABREU - CPF: 087.708.298-70 (AGRAVANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE COOBRIGADO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR PRINCIPAL E OUTRO COOBRIGADO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por devedor principal e coobrigado, contra decisão que determinou o prosseguimento de Ação de Execução de Título Extrajudicial, apesar da recuperação judicial de outro coobrigado.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885, consolidou o entendimento de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso", Súmula 581/STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial de um dos coobrigados impede o prosseguimento da execução contra os demais devedores.

III. Razões de decidir

3.

A recuperação judicial de um dos coobrigados não impede o prosseguimento da ação de execução contra os demais devedores, principal ou coobrigados, em razão da autonomia das obrigações.

4.

Nos termos do art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

5.

O art. 6º da Lei 11.101/2005 prevê a suspensão das ações e execuções somente em face do devedor em recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A recuperação judicial de um dos devedores solidários não impede o prosseguimento de ações e execuções contra os demais coobrigados, fiadores e obrigados de regresso." "2. A autonomia das obrigações permite o prosseguimento da execução contra os demais devedores, mesmo que um deles esteja em recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º e 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885; Súmula 581/S

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Artemio Gafuri e Isaias Fogaça de Abreu
, de decisão que determinou o prosseguimento da Ação de Execução proposta pela
Massa Falida da

Agrenco do Brasil S.A. - em recuperação judicial
, em relação ao coobrigado e devedor principal, ora agravantes, respectivamente.

Explicam que o Juiz extinguiu a ação de Execução em relação a todos os executados, em razão da novação produzida pela recuperação promovida por Leandro Mussi.

Complementam que em segundos embargos de declaração, o Juízo reconheceu que em relação aos ora agravantes, a execução deveria prosseguir, já que não fazem parte da recuperação judicial.

Sustentam que a recuperação judicial proposta pela exequente tornou inviável o prosseguimento da ação de execução contra todos os executados, porque uma vez ajuizada a recuperação judicial, suspende-se todas as ações judiciais.

Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão e extinguir a ação de execução.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 226525170).

Contraminuta (id. 231631651). Realça que os agravantes não fazem parte da recuperação judicial, de maneira que

execução deve prosseguir em face deles. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 237397673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que determinou o prosseguimento da execução em relação aos executados que não integram a recuperação judicial promovida por Leandro Mussi, coobrigado da execução.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Massa Falida de Agrenco do Brasil S.A., em face de Isaias Fogaça, devedor principal, Antemio Garufi e Leandro Mussi, coobrigados, fundada nos contratos de compra e venda de soja em grãos n. 0006158-123, 0006159-123 e 0006168-123.

Ao que consta, o coobrigado Leandro Mussi teve deferido o processamento da recuperação judicial. Porém, o Juízo entendeu pelo prosseguimento da execução em face do devedor principal (Isaias) e do coobrigado ( Artemio).

Com efeito, não se olvida de que o executado, Leandro Mussi, que figura como garantidor da obrigação executada se encontra em recuperação judicial. Contudo, como cediço, eventual suspensão ou extinção de ações e execuções tem por alvo apenas aqueles que figuram no polo ativo da recuperação judicial, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Ainda sobre o tema, a tese firmada no STJ – Tema 885:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

Veja-se que no caso, a situação se apresenta atípica, porquanto a recuperação judicial é do coobrigado. Porém, tal situação não altera a lógica, vale dizer, se a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução ajuizada contra terceiro devedor solidário ou coobrigado, com razão, do mesmo modo, a possibilidade de continuidade da execução contra o devedor principal e dos demais coobrigados, quando não fazem parte da recuperação judicial e o recuperando é garantidor.

Nesse sentido:

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA GARANTIDORA-HIPOTECANTE. AGRAVO DA EXEQUENTE.

Se é pacífico que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução ajuizada contra terceiro devedor solidário ou coobrigado, com muito mais razão a possibilidade de continuidade da execução contra o devedor principal se a recuperanda for garantidora.

AGRAVO PROVIDO”.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4009229-43.2018.8.24.0000, de Anchieta, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 13-12-2018).

Nesta linha de entendimento, este e. Tribunal:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – RESP 1.333.349/SP (TEMA 885 - STJ) – ART. 1.030, INCISO II, CPC - RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS QUE IMPORTEM EM REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXCLUAM PARTE DELE DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO FEITO EM FACE DOS RECUPERANDOS – LEGALIDADE - JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO. Se é pacífico que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução ajuizada contra terceiro devedor solidário ou coobrigado, com muito mais razão a possibilidade de continuidade da execução contra o devedor principal se a recuperanda for garantidora.
(N.U 1011252-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Assim exposto, não há óbice ao prosseguimento da ação de execução em relação aos agravantes – devedor principal e coobrigado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024